Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019353-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA - CPF: 994.705.351-20 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA -
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA DETERMINAR QUE A RÉ EFETUE OS REPAROS NO VEÍCULO DA AUTORA,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

O valor arbitrado na decisão está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientam a apuração do quantum, tendo por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar no 1043675-26.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar às requeridas que promovam os atos necessários ao reparo integral e imediato do veículo, nos moldes do orçamento interno no 47923, incluindo a realização de serviço e utilização de produtos imprescindíveis à restituição do veículo em perfeitas condições de uso ao fim que se destina, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, bem como que disponibilizem à autora, no prazo de 24 horas, um carro reserva compatível com as características do veículo adquirido.

Em suas razões, sustenta a agravante a impossibilidade de tal deferimento haja vista tratar-se de verdadeira antecipação do mérito perquirido pela Agravada, sem considerar a ausência de qualquer tipo de prova e sem avaliar o real perigo de irreversibilidade que essa concessão pode lhe causar.

Alega que não tem responsabilidade na realização dos reparos ao veículo da Agravada, tampouco quanto ao fornecimento de veículo reserva à mesma, pois resta devidamente comprovado pelas fotos das peças do veículo que houve contaminação do líquido de arrefecimento, de modo que a confirmação das alegações da Agravada, imprescindivelmente, demanda dilação probatória, não sendo possível ter a certeza necessária que se exige para análise da tutela.

Defende que não há nos autos o mínimo de indício de prova de que o problema tenha sido causado por falha na prestação de serviços da Agravante, assim como não existem provas de que o veículo possui vício de fábrica, a corroborar a probabilidade do direito.

Por fim, argui a necessidade de prestação de caução e o afastamento da pena de multa.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão recorrida, para obstaculizar as graves consequências advindas da medida antecipatória concedida.

No mérito, requer seja provido o recurso, para reformar integralmente a decisão, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, pugna pela redução da multa diária, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 29558984).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 34021488).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020